Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-38.2024.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010328-38.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA NIVEA ROSA DA SILVA HOLPERT - CPF: 693.339.471-91 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE GILIOLI - CPF: 829.986.980-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA CONCEICAO ANDRADE - CPF: 784.651.500-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. PROPOSTA INCOMPLETA. INVIABILIDADE DA REPACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas, sob fundamento de inexistência de superendividamento nos termos legais, validade dos descontos em conta corrente, ausência de demonstração da boa-fé e inadequação do plano apresentado quanto à completude e ao prazo legal de quitação.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:

(i) verificar se a apelante se enquadra na condição jurídica de consumidora superendividada, conforme a Lei nº 14.181/2021; (ii) avaliar a validade do plano de pagamento proposto à luz dos parâmetros legais, especialmente quanto à abrangência das dívidas, prazo máximo e mínimo existencial; (iii) definir a aplicabilidade da limitação da margem consignável aos descontos realizados em conta corrente; (iv) analisar se a ausência de documentos contratuais e a não inclusão de encargos legais inviabilizam o acolhimento da proposta de repactuação.

III. Razões de decidir

A caracterização do superendividamento exige demonstração da impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, saldar todas as dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

A apelante apresentou dados genéricos e incompletos sobre a totalidade de seus débitos, sem comprovação da origem exclusiva em relações de consumo nem detalhamento suficiente para análise da compatibilidade do plano com sua real capacidade de pagamento.
O plano de pagamento apresentado revela-se incompatível com os parâmetros legais, pois não contempla encargos contratuais nem observa o prazo máximo de 5 anos previsto no art. 104-B do CDC.
É lícito o desconto em conta corrente de valores relativos a empréstimos bancários, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização expressa, conforme entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ.

A limitação prevista no art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha e não pode ser estendida, por analogia, a débitos em conta corrente.
Inviável a reestruturação judicial da dívida sem demonstração cabal da boa-fé, exatidão dos débitos e adequação da proposta aos requisitos legais, restando correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação de superendividamento nos moldes legais, com apresentação de proposta economicamente viável, abrangente e compatível com o prazo máximo legal de quitação.
2. A limitação de 30% da margem consignável, prevista na Lei nº 10.820/2003, não se aplica, por analogia, a descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Laura Nivea Rosa da Silva Holpert
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de repactuação de dívidas que move em desfavor de face de
Banco do Brasil S.A.
e outros
, julgou improcedente a pretensão inicial,
ao fundamento de que a proposta apresentada não contemplava a totalidade da dívida, incluindo encargos legais; o plano superava o prazo legal de cinco anos para quitação; os descontos em conta corrente, ainda que com recebimento de salário, seriam lícitos, conforme o Tema 1085 do STJ; haveria dúvida quanto à boa-fé da autora, em razão da proximidade entre a contratação das dívidas e o ajuizamento da ação; e a situação configuraria desorganização financeira, e não superendividamento nos moldes legais.

Inconformada,
a apelante sustenta a reforma integral da sentença, reafirmando seu enquadramento na condição de consumidora superendividada, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e a validade do plano apresentado, conforme os parâmetros legais. Alega, ainda, a
inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto nº 11.150/2022
, por fixar um mínimo existencial irrisório (R$ 600,00), incompatível com a dignidade da pessoa humana e com os princípios protetivos do consumidor.

Postula, assim, a aplicação da Lei do Superendividamento à totalidade de suas dívidas de consumo, inclusive aquelas com débito em conta corrente, com o acolhimento do plano de pagamento apresentado, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos para instauração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC. Requer, ainda, a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Somente NU Financeira S.A.,
Banco do Brasil S.A. e Banco Santander Brasil S.A. apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso da autora (ids. 327084940, 327084941 e 327084942)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Laura Nivea Rosa da Silva Holpert
ajuizou ação de repactuação de dívida em face do
Banco do Brasil S.A.
e outros
, discorrendo que
aufere
renda líquida mensal de R$ 8.054,11
, mas enfrenta alto grau de endividamento, com
63,92% de sua renda comprometida apenas com empréstimos consignados e pessoais em dia
. Informa possuir ainda
dois empréstimos pessoais junto ao Banco Santander cujos pagamentos foram suspensos por absoluta falta de recursos
, além de
duas dívidas em parcela única junto ao Banco do Brasil, com vencimento em 02.01.2025, no total de R$ 2.135,09
, não incluídas no cálculo de comprometimento.

Narra que as
despesas fixas mensais
somam aproximadamente
R$ 1.811,53
, com escola da filha, água, energia elétrica e internet, excluídas despesas básicas como alimentação e transporte. Argumenta que sua situação financeira é insustentável, tendo buscado sem sucesso a renegociação extrajudicial das dívidas. Postula, portanto, a repactuação judicial de suas obrigações, nos termos da nova legislação, apresentando cálculo do
mínimo existencial no valor de R$ 5.235,17 (65% de sua renda líquida)
e pleiteando que os débitos sejam ajustados para não ultrapassar o limite de
R$ 2.818,94 (35%) mensais
, conforme quadro analítico anexado.

Aduz que a responsabilidade pelo superendividamento decorre também da
concessão irresponsável de crédito pelas instituições rés
, sem adequada análise da capacidade de pagamento, em afronta ao dever de informação previsto no CDC. Alega ainda não possuir todos os contratos bancários e requer sua exibição, com base nos arts. 396 e 400 do CPC.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem julgou improcedente o feito sob o fundamento que não restou caracterizado o superendividamento da autora.

Inconformada, se insurge a apelante.

Pois bem. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.º 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto, vejamos:

“
3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

Feitas considerações, ainda necessário acrescentar que c
onsolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a tese de que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que esta seja utilizada para o recebimento de salários, desde que haja autorização expressa do titular da conta, conforme decidido no Tema Repetitivo n. 1.085.

Além disso, restou pacificado na jurisprudência daquela Corte que a limitação prevista no artigo 1º, §1º, da Lei n. 10.820/2003, que estabelece o teto de trinta por cento para descontos consignados em folha, não se aplica, por analogia, aos débitos lançados em conta corrente, uma vez que a mencionada norma regula de forma exaustiva apenas os empréstimos consignados formalizados na forma ali prevista.

Por oportuno, colaciono o julgado representativo da controvérsia:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante
”. (REsp 1.863.973/SP, 2ª Seção, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09.03.2022)

Traçadas tais premissas,
não se verifica a observância desses requisitos essenciais
. A autora afirma comprometer parte significativa de sua renda com obrigações financeiras, mas
não detalha, com precisão e completude, a quantidade de contratos firmados, suas características e o respectivo saldo devedor
,
limitando-se a menções genéricas a valores e instituições.

Essa ausência de clareza compromete a análise do suposto desequilíbrio financeiro, por certo,
impede a aferição objetiva da capacidade de pagamento da consumidora e da compatibilidade do plano proposto com sua situação econômica real
. Em outras palavras, não se demonstrou que as dívidas possuem origem estritamente no consumo pessoal e que, somadas, ultrapassam sua capacidade de pagamento dentro dos critérios legalmente definidos.

Além disso, conforme destacado pela própria apelante,
parte dos débitos discutidos tem origem em empréstimos pessoais com débito em conta corrente,
modalidade contratual que, por orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não se sujeita ao limite previsto no procedimento de repactuação
.

Portanto, a limitação dos descontos nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes, reitero.

Por fim, quanto a proposta apresentada pela autora, esta revela inconsistências, pois não contempla encargos legais ou correção monetária, nem se amolda aos limites temporais estabelecidos pela legislação. A ausência de elementos mínimos para avaliação da viabilidade econômica da proposta
desqualifica sua utilidade como meio de superação da alegada crise financeira
,
esvaziando a eficácia do pedido de repactuação judicial.

Bem anotou o d. magistrado de origem:

“
Contudo, constato que a proposta apresentada pela parte requerente não inclui o valor total indicado pelas partes requeridas, conforme documentos juntados aos autos sob os id’s n° 188765620, 191360091 e 191360097, abrangendo apenas o valor do empréstimo, sem incluir os juros, tributos e seguro, conforme aceitos no momento da contratação.

Assim, considerando o valor total da dívida, caso o pagamento fosse realizado com o desconto de 35% até a quitação integral, o prazo máximo de cinco anos previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor seria ultrapassado
”.

Assim, embora a preocupação com o superendividamento da população deva orientar a interpretação do ordenamento jurídico de maneira sensível à realidade social, essa finalidade
não autoriza o afastamento dos critérios legais mínimos exigidos para a concessão da tutela específica
.

Sem a comprovação cabal da situação jurídica e fática que permita enquadrar a parte autora no regime legal excepcional previsto no Código de Defesa do Consumidor, mostra-se juridicamente inviável acolher a pretensão de reestruturação judicial de dívidas nos moldes pretendidos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026